Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, a transação realizada entre os executados e a instituição financeira não configurou novação da dívida, nos termos do art. 361 do Código Civil, tratando-se apenas de renegociação que resultou na amortização de parte do débito, conforme estabelecido no item IV e cláusula 1 do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 69305-4 – No CONTROLE SISBR 798409.
2. Assim, no tocante à suposta inexistência de título extrajudicial a fundamentar à execução, consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário com Confissão e Renegociação de Dívida, devidamente subscrita e acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo, portanto, aos requisitos legais do art. 784 do CPC.
3. Nesta toada, para o ajuizamento da questionada execução, mostra-se suficiente a confissão de dívida, não se fazendo necessária a juntada de outros contratos ou a previsão contratual de novação, sendo o entendimento consolidado no E. STJ.
4. A utilização da construção pretoriana da “exceção de pré-executividade” não deve ser admitida com completa amplitude, uma vez que a defesa dos devedores, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1011702-53.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.
Em suas razões, alega que a cédula de crédito bancário no. 798409 é nula, uma vez que é oriunda da cédula de crédito bancário no. 69305-4, que por sua vez foi extinta pela cédula de crédito bancário no. 733476, inclusive há documento emitido pela própria instituição bancária no qual expressamente afirma que a obrigação da cédula de crédito bancário no. 69305-4 estava extinta pela novação em 10/11/2017, gerando uma nova obrigação consubstanciada na cédula de crédito bancário no. 733476.
Sustenta que, não obstante ela lastreie a execução no termo de confissão de dívida no. 798409, este documento é manifestamente inexistente, uma vez que ele faz referência à obrigação já extinta.
Defende que, diante da tentativa de cobrança de quantia em desacordo com o valor da cédula de crédito, impõe-se a multa do art. 28, § 3o, da Lei 10.931/04.
Por fim, afirma a arbitrariedade do juízo em determinar a restrição de circulação dos bens localizados em nome dos agravantes através do sistema RENAJUD.
Pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se suspenda a execução perante o juízo de origem até a análise do mérito do agravo de instrumento, bem como se determine o levantamento da restrição de circulação (RENAJUD) dos veículos dos agravantes.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar, extinguindo a execução, uma vez que o termo de confissão de dívida no. 798409 é oriunda de obrigação extinta pela novação; ainda requer seja cassada a decisão agravada para suspender a determinação de restrição de circulação (RENAJUD), eis que extremamente arbitrária e gravosa e apta a causar danos irreparáveis.
Contraminuta da parte agravada (ID 37499494).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Em sua origem, trata-se de Ação de Execução com Penhora ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NO MUNICÍPIO DE CAMPO –MS – SICOOB UNIÃO PANTANEIRO em face de JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, visando o recebimento do valor de R$ 111.765,86 (cento e onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), atualizado, representado pela Cédula de Crédito Bancário no 69305-4 e termos de Renegociação de no 798409.
Os executados opuseram uma segunda Exceção de Pré-executividade arguindo a inidoneidade do título da execução, uma vez que foi objeto de novação, fazendo surgir nova obrigação consubstanciada na cédula de crédito bancário no 733476 e, por essa razão, o título cobrado está quitado.
Ainda postularam pela aplicação da multa do art. 28, § 3o, da Lei no. 10.931/04, com a condenação em dobro do valor cobrado em desacordo com a cédula bancária, e a condenação por litigância de má-fé.
Ao analisar o petitório, o Magistrado rejeitou a tese de novação por entender que não se configurou a extinção da obrigação, ocorrendo apenas a renegociação da dívida, sem a alteração da sua substância, e não acolheu a Exceção de Pré-executividade, tendo em vista que os argumentos vertidos não tem prevalência para nulificar a execução.
Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento.
Pois bem.
Adianto que o recurso não comporta provimento.
Como sabido, a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.
Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação anterior.
Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação.
No caso, a transação realizada entre os executados e a instituição financeira não configurou novação da dívida (ID 18834882 e ID 18835053), nos termos do art. 361 do Código Civil, tratando-se apenas de renegociação que resultou na amortização de parte do débito, conforme estabelecido no item IV e cláusula 1 do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário no 69305-4 – No CONTROLE SISBR 798409 (ID 18835053-p.16).
Assim, no tocante à suposta inexistência de título extrajudicial a fundamentar à execução, consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário com Confissão e Renegociação de Dívida, devidamente subscrita e acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo, portanto, aos requisitos legais do art. 784 do Código de Processo Civil.
Nesta toada, para o ajuizamento da questionada execução, mostra-se suficiente a confissão de dívida, não se fazendo necessária a juntada de outros contratos ou a previsão contratual de novação, sendo o entendimento consolidado no E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1344798/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 04/12/2013)
Por outro lado, em que pesem as alegações da parte recorrente, não vislumbro a existência de perigo de dano que exija a imediata suspensão das restrições sobre seus automóveis, haja vista a inexistência de prova da alegação de que suas atividades estão sendo prejudicadas pela restrição à transferência, ou que a sua credibilidade esteja abalada perante seus clientes.
Aliás, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob o rito previsto para os recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o uso do sistema BACENJUD, a pedido do credor, independe do exaurimento de diligências, sendo que tal entendimento acabou estendido por aquela Corte Superior às demais ferramentas (RENAJUD e INFOJUD):
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N. 11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1726242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)
A utilização da construção pretoriana da “exceção de pré-executividade” não deve ser admitida com completa amplitude, uma vez que a defesa dos devedores, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução.
O que, inclusive, foi feito pelos executados através dos Embargos à Execução no. 1018927-27.2019.8.11.0041, os quais foram extintos por inércia destes e teve o trânsito em julgado em 28/06/2019. Veja-se:
“Vistos, etc.
A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.
Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.
Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.
Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.
P. R. I. Cumpra-se.”
Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -